Tribunal: STF
Processo: HC 92568
Classe: HC
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-11-18
Data de publicação: 2008-11-18

Ementa:
EMENTA: AÇÃO PENAL. Sentença condenatória. Recurso. Manifestação
   pessoal pelos réus. Razões apresentadas pelo patrono que não fora
   intimado da sentença. Apelação regularmente processada. Prejuízo
   inexistente. Nulidade absoluta presumida não caracterizada. HC
   denegado. Precedente. Não há, no processo penal, nulidade ainda
   que absoluta, quando do vício alegado não haja decorrido prejuízo
   algum ao réu.